Tribunal: TJDFT
Processo: 0721400-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721400-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIO MARIA GONTIJO, MARIZA PAULA DE JESUS GONTIJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL. em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação da parte devedora, ora agravada, e desconstituiu a penhora de imóvel descrito no processo, nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora apresentada pelo devedor JULIO MARIA GONTIJO através da qual sustenta que o imóvel de matrícula no 80974, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal é impenhorável, em razão de ser o único de sua propriedade e que este atualmente está alugado, sendo que a renda percebida é utilizada para despesa com sua moradia no endereço QSA 15, casa 10, Taguatinga. A parte executada foi intimada a trazer documentos que comprovem suas alegações, tendo apresentado novos documentos ao ID 152992231. Manifestação do exequente ao ID 156934473. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." No caso em apreço, os documentos acostados pelo devedor ao ID 152992488 revelaram que o único imóvel atualmente pertencente ao executado é o imóvel penhorado nestes autos ao ID 121391523 - Lote 21, QSA 20, Taguatinga/DF. Em que pesem os argumentos do credor quanto a ausência de comprovação das alegações por parte do devedor, não há como refutar o fato de que o devedor não possui outros imóveis em seu nome e que a renda com o aluguel do imóvel está sendo, presumivelmente, revertida em proveito do executado e de seus filhos, fato este que foi comprovado com o contrato de aluguel do imóvel penhorado (ID 152995358) e com o contrato de aluguel do devedor acostado ao ID 152995359. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o fato de o devedor não residir no imóvel não afasta a condição de bem de família, se o valor auferido com o aluguel é destinado à subsistência da família. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REJEITADA.PENHORA SOBRE O ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALUGADO. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, previstos em nosso processo civil, deve-se valorizar a celeridade, combatendo-se o excesso de formalismo, especialmente quando inexiste prejuízo processual em concreto.2. Conforme dispõe o art. 1o da Lei 8009/90: "O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".3. Ajurisprudência é majoritária no sentido de que o fato de o imóvel estar alugado não afasta sua impenhorabilidade como bem de família, se a renda estiver sendo usada para a mantença da família ou mesmo para o aluguel de outro imóvel.4. Direito à moradia agasalhado pelo fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana.5. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e provido.(Acórdão n.840432, 20140020244847AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2014, Publicado no DJE: 22/01/2015. Pág.: 388) Percebe-se, portanto, que a penhora realizada ao ID 121391523 incidiu sobre bem absolutamente impenhorável, razão pela qual a penhora deverá ser desconstituída. ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação para desconstituir a penhora que incidiu sobre o imóvel de matrícula no 80974, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal - Lote 21, QSA 20, Taguatinga/DF pertencente ao devedor JULIO MARIA GONTIJO. Preclusa esta decisão, oficie-se ao 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal para que proceda a baixa da penhora averbada na matrícula do imóvel, devendo eventuais emolumentos serem suportados pelo executado, diante do princípio da causalidade. Certifique-se quanto à data de suspensão dos presentes autos, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, bem como acerca do transcurso do prazo legal para aplicação do §5o, do art. 921, do CPC. Em caso positivo, procedam-se com as intimações de praxe. Intimem-se. Em suas razões recursais, requer a parte agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a manutenção da penhora anteriormente determinada. Preparo recolhido. Decido. O art. 1o,caput, da Lei 8.009/90 traz de forma expressa que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Outrossim, o enunciado de Súmula 486 dispõe que “é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.” No caso dos autos, não há comprovação que o aluguel é usado para o sustento próprio e da família. Assim, à míngua da prova de que o objeto da penhora reúne as condições de bem de família, vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte credora. Nesse sentido, há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois mesmo após desconstituição da penhora inviabilizará a satisfação do crédito. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a manutenção da penhora realizada e a suspensão do processo para análise posterior. Intimem-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de junho de 2023